Tribunal: STF
Processo: HC 264765
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas de Moraes Costa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 3.015.401/SP (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] como incurso no artigo 312, caput [peculato], do Código Penal, a 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e a 10 dias-multa, no menor valor unitário. Houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (doc. 7, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O tipo penal previsto no art. 312, caput, do Código Penal exige, para sua configuração, que o agente tenha a posse ou detenção de dinheiro, valor ou bem público em razão do cargo e, com dolo específico, dele se aproprie ou o desvie, em proveito próprio ou alheio.



    No caso em exame, todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a vontade deliberada do Paciente em desviar valores ou obter vantagem indevida. Ao contrário, toda a narrativa fática evidencia que o Paciente apenas efetuou lançamentos administrativos e operacionais de rotina, sem qualquer destinação ilícita ou enriquecimento pessoal.



    Nota-se que o valor lançado no sistema da Administração Penitenciária, ficou em favor da mesma, ou seja, não foi para o Paciente utilizar, sendo que o próprio proprietário do Posto de Gasolina afirmou que ficava o valor reservado para abastecimentos futuros por causa da questão de infraestrutura da Cidade.



    A conduta do Paciente, portanto, não ultrapassou os limites da mera irregularidade administrativa, não havendo desvio de finalidade nem apropriação indevida. O elemento subjetivo exigido pelo tipo, o dolo de desviar em proveito próprio ou alheio, está completamente ausente. 



    Em verdade, o que se tem é uma conduta de boa-fé funcional, praticada com o intuito de assegurar a continuidade do serviço público, jamais um ato de desvio doloso. O erro de procedimento ou a ausência de controle administrativo não configuram crime, sobretudo quando o agente atua dentro do exercício regular de suas atribuições e sem proveito pessoal.



    Diante disso, resta claro que não há subsunção da conduta ao tipo penal de peculato-desvio, impondo-se o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente absolvição do Paciente, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Em nenhum momento o valor saiu da esfera pública, tampouco houve destinação indevida ou proveito pessoal. Os valores permaneceram vinculado à finalidade pública, ou seja, o abastecimento dos veículos oficiais, o que afasta completamente o elemento subjetivo do tipo penal de peculato-desvio, qual seja, o dolo específico de desviar o valor em proveito próprio ou de terceiros.



    [...]



    Portanto Excelências, no caso concreto não há nos autos prova alguma que o referido valor de R$ 1.570,00 (mil quinhentos e setenta reais) foi repassado ao Paciente, sendo totalmente ato em favor da administração pública. A par disso não ocorreu prejuízo à Administração Pública, não havendo nos autos o relatório do Tribunal de Contas da União, ou seja, porque não ocorreu.



    [...]



    Não há, no caso em tela, qualquer elemento que indique desvio de finalidade ou prejuízo ao erário, requisitos indispensáveis à configuração do crime de peculato-desvio previsto no art. 312, caput, do Código Penal.



    [...]



    Conforme demonstrado nos autos, o valor de R$ 1.570,00 (um mil quinhentos e setenta reais) foi lançado pelo Paciente no sistema da Administração Penitenciária e mantido como crédito junto ao posto de combustíveis conveniado, permanecendo integralmente vinculado à finalidade pública, o abastecimento dos veículos oficiais utilizados no transporte de presos.



    Em nenhum momento o bem público saiu da esfera de destinação institucional, tampouco foi empregado em proveito próprio ou alheio. Pelo contrário, o Paciente adotou conduta preventiva e funcionalmente necessária, assegurando o regular funcionamento do serviço público em um contexto de extrema precariedade estrutural na unidade da Cidade de Parelheiros – SP. 



    Em outras palavras, o patrimônio público não sofreu diminuição, pois o valor permaneceu sob controle da própria Administração, sem que o Paciente ou terceiros auferissem qualquer proveito indevido.



    [...]



    A condenação imposta ao Paciente configura manifesto constrangimento ilegal, uma vez que se fundamenta em meras presunções e ilações subjetivas, sem qualquer prova concreta de dolo, de desvio de valores ou de proveito indevido.



    Todo o conjunto fático-probatório dos autos revela que o Paciente não se apropriou de valores públicos, não desviou bens da Administração e não obteve vantagem pessoal, limitando-se a realizar procedimentos administrativos de rotina, dentro do contexto de deficiência estrutural da unidade de Parelheiros – SP, para assegurar a continuidade dos serviços do sistema Penitenciário. Ainda que se entenda pela existência de falhas operacionais ou irregularidades formais, estas jamais configuram ilícito penal, por ausência dos elementos objetivos e subjetivos exigidos pelo tipo penal de peculato-desvio (art. 312, caput, do Código Penal).



    Diante disso, é imperioso o reconhecimento de que a condenação imposta ao Paciente não encontra amparo em elementos fáticos idôneos, configurando inequívoco constrangimento ilegal, a ser sanado pela via do presente writ. (doc. 1, pp. 6-7 e 9-10).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, a defesa, em favor de DOUGLAS DE MORAES COSTA, requer no mérito, a concessão da ordem para que, seja absolvido o Paciente nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Caso Vossa Excelência pela inadmissibilidade do writ, por ser substitutivo, a defesa requer a concessão da ordem de ofício, nos termos dos artigos 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP. (doc. 1, pp. 10-11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, as ementas que compõem o inteiro teor do acórdão impugnado:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. “Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (doc. 3, p. 1 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE PECULATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa a normas e princípios constitucionais, ausência de prequestionamento, dissídio jurisprudencial não comprovado e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial. 2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 28, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas neste recurso ordinário não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa perspectiva:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, fundamentada na inadmissibilidade de sua utilização como sucedâneo de revisão criminal e na inexistência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, requerendo a absolvição do paciente por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para reexaminar condenação transitada em julgado; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade no julgamento capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir 3. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. 4. A concessão da ordem de ofício somente é cabível em situações teratológicas e excepcionais, nas quais a ilegalidade seja evidente e cognoscível de plano, o que não se verifica no caso concreto. 5. A revisão de matéria fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus, conforme a jurisprudência consolidada do STF (HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli). IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; RISTF, arts. 192 e 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 239562 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.5.2024; STF, HC 206.058 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.10.2021; STF, HC 201.144 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.09.2021; STF, HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10.10.2016. (RHC 242.681 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/3/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 244.694 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator